Tribunal: TCU
Processo: 003.658/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar não implementada a recomendação 9.3.1 do Acórdão 1188/2010-TCU-Plenário ; e b) dispensar o monitoramento das recomendações 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1 e 9.2.5 do Acórdão 1188/2010-TCU-Plenário , com base na alínea "b", § 3o, do art. 17 da Resolução TCU 315/2020, haja vista o transcurso de mais de três anos desde a sua expedição e a ausência de elementos indicativos de que a sua efetiva implementação teria produzido efeitos além daqueles que já decorrem das discussões ordinárias promovidas nas várias instâncias de decisão do SUS. 1. Processo TC- Processo 003.658/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.